Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-55.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação Cível n. 1000609-55.2020.8.11.0010
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Abílio Américo
Vistos, etc.
Analisando o presente Recurso, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso, subscritora da peça recursal, é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino que se promova nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,